Tribunal: TJPA
Processo: 0804274-12.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804274-12.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: SERGIO BELICH DE SOUZA LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO
COVID-19. MEDIDA CAUTELAR EM CONSONÂNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRECEDENTES.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
MUNICÍPIO DE ITAITUBA – PREFEITURA MUNICIPAL
contra suposto ato ilegal do
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
que determinou a suspensão de dois procedimentos licitatórios, que tinha como objetivo: a) locação de máquinas pesadas para atender a Secretaria Municipal de Obras; e b) Aquisição de materiais oriundos de jazidas para manutenção das obras de construção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Em sua inicial mandamental, o impetrante, em síntese, aduz que o argumento que sustenta a decisão seria os termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2020/TCMPA, de 15 de abril de 2020, que reforça as medidas de prevenção e isolamento social determinadas pelo poder público durante a pandemia do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), sob o argumento de que a marcação de sessões públicas presenciais possivelmente contribuirá com a redução de empresas participantes e, consequentemente, ensejará restrições à ampla competitividade, o que poderá redundar em contratações menos vantajosas para a Administração.

Alega que administração pública não pode ser “engessada” pela simples possibilidade da ocorrência de dois fatores que deixe de proporcionar à administração a proposta mais vantajosa; que é defeso, sem qualquer dado técnico, que se impeça a administração pública de realizar procedimentos licitatórios, principalmente para viabilizar a realização de obras de engenharia, construção civil, manutenção, que são essenciais, como regulamentado pelo Decreto Nº 10.282 do Governo Federal.

Assevera que o Decreto Estadual Nº 609 apenas impede a realização de reuniões quando a capacidade foi igual ou superior a 10(dez) pessoas.

Ressalta que os dois procedimentos licitatórios foram iniciados e publicados antes mesmo da edição da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2020/TCMPA, que foi em 15 de abril de 2020, e que a decisão que sobreveio com fundamento nela ocorreu quando já realizados os dois pregões.

Sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, visto o tempo e o clima da região impõe período limitado de atuação ante o chamado “inverno amazônico” e a intervenção tardia, será intervenção inócua.

Ante os argumentos expostos, requer o deferimento de liminar, para que sejam sustados todos os efeitos

da Medida Cautelar concedida no Processo Administrativo TCM nº 202001632-00, até decisão final do presente feito, eis que presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
nos termos da fundamentação supra. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade do ato, determinando que o Tribunal de Contas que proceda a observância dos Decretos Federal e Estadual por medida de justiça.

Indeferi o pedido de liminar (ID. 3044117).

A autoridade impetrada apresentou informações (ID. 3116793) discorrendo, em síntese, sobre o Poder Geral de Cautela exercido pelo Tribunal de Contas dos Municípios e sua previsão legal; que a deliberação emanada pelo TCM não desbordou de sua competência Constitucional, e que a concessão de eventual decisão liminar, obstaria a realização do controle externo por parte do Órgão em relação aos gestores e à Administração Pública, em especial junto aos processos licitatórios e contratações realizadas durante o período da pandemia do covid-19; requer a manutenção do indeferimento do pedido liminar e a denegação da segurança.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (ID. 4929167).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

No que tange a matéria de fundo da presente impetração verifico que não há plausibilidade jurídica nas alegações do impetrante.

A irresignação do autor cinge-se em face da Medida Cautelar expedida pelo TCM-PA, no âmbito do Processo Administrativo nº 202001632-00, instaurado em face da Prefeitura Municipal de Itaituba, que em síntese, determinou com base nas disposições da Instrução Normativa nº 03/2020/TCMPA, de 15 de abril de 2020, a sustação de licitações na modalidade pregão presencial, em razão da necessidade de atendimento às medidas de prevenção e isolamento social determinados pelo poder público durante a pandemia do COVID-19.

Pois bem, é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de Contas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo, sob pena de invasão de competência, de acordo com o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, positivado no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que garante que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário: lesão ou ameaça a direito. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade
. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1320412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 09-09-2021 PUBLIC 10-09-2021)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.
O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes
. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(RE 1023252 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

No que concerne à alegação de ilegalidade/abuso de poder decorrente da atuação do TCM, pela expedição da medida cautela impugnada, verifico que o ato se apresentou em consonância com as suas atribuições constitucionais, com as disposições legais e com a jurisprudência pátria. Confira-se:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 109/2016 (LEI ORGÂNICA TCM-PA):

Art. 1°. Ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, órgão de controle externo da gestão de recursos públicos municipais, compete, nos termos da Constituição do Estado e na forma desta Lei Complementar:

XX - Expedir medidas cautelares necessárias ao resguardo do patrimônio público, do ordenamento jurídico e ao exercício do controle externo, assegurando efetividade de decisões do Tribunal.

Art. 95. No curso de qualquer apuração, o Tribunal Pleno ou o Relator, havendo fundado receio de grave lesão ao Erário ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício, ou provocado, expedir medidas cautelares, previstas nesta Lei Orgânica ou no Regimento Interno, além de outras de caráter urgente, sempre que existirem provas suficientes de que o responsável possa:

II - Causar danos ao Erário ou agravar a lesão;

III - Inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a reparação do dano.

§1º. Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares poderão ser expedidas monocraticamente pelo Relator, devendo incluí-la, em pauta de julgamento, na primeira sessão subsequente do Tribunal Pleno, para homologação, sob pena de perder eficácia.

§2°. As medidas cautelares poderão ser adotadas sem prévia manifestação do responsável ou do interessado, quando a efetividade da medida proposta possa ser obstruída pelo conhecimento prévio.

Art. 96. São medidas cautelares, além de outras de caráter urgente, as seguintes:

II - Sustação do ato ou de procedimento, até que se decida sobre o mérito da questão suscitada;

Parágrafo único. A medida cautelar de sustação de Edital de Licitação, impede o prosseguimento do certame, inclusive a abertura de propostas.

Art. 97. As medidas cautelares, previstas neste Título, serão regulamentadas no Regimento Interno, destacadamente quanto aos procedimentos e execução, visando à garantia de sua efetividade e celeridade

ITCM-PA (ATO N.º 16):

TÍTULO V

Das Medidas Cautelares

Art. 144. No curso de qualquer apuração, o Tribunal Pleno ou o Relator,
havendo fundado receio de grave lesão ao Erário ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, poderá, de ofício
ou mediante provocação, determinar medidas cautelares, previstas na Lei Orgânica e neste Regimento Interno, além de outras de caráter urgente, sempre que existirem provas suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, o responsável possa:

II - causar danos ao Erário ou agravar a lesão;

III - inviabilizar ou tornar difícil ou impossível a reparação do dano.

§2°. As medidas cautelares poderão ser adotadas sem prévia manifestação do responsável ou do interessado, quando a efetividade da medida proposta possa ser obstruída pelo conhecimento prévio.

Art. 145. São medidas cautelares, além de outras de caráter urgente, as seguintes:

II - sustação do ato ou de procedimento, até que se decida sobre o mérito da questão suscitada;

Parágrafo único. A medida cautelar de sustação de ato, quando incidir sobre edital de licitação, impede a abertura ou prosseguimento do certame.

(...) a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário público. Impende considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse entendimento, a formulação que se fez em torno dos poderes implícitos, cuja doutrina, construída pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no célebre caso McCulloch v. Maryland (1819), enfatiza que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. (...)
É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com apoio na teoria dos poderes implícitos, permite, ao TCU, adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe foram outorgadas, diretamente, pela própria Constituição da República.

[MS 24.510, rel. min. Ellen Gracie, voto do min. Celso de Mello, j. 19-11-2003, P, DJ de 19-3-2004.] Vide MS 33.092, rel. min. Gilmar Mendes, j. 24-3-2015, 2ª T, DJE de 17-8-2015

Com efeito, no que concerne à motivação da medida impugnada, nota-se que foi devidamente fundamentada nos documentos acostados nos autos, bem como visou reforçar a necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia da Covid-19 e manter a ampla competitividade entre as empresas participantes do procedimento licitatório.

Por fim, quanto ao contraditório e a ampla defesa,
em consonância com o parecer ministerial
, restou evidenciado que o processamento e execução da medida cautelar não se desviou do rito previsto no Regimento Interno do Tribunal de Contas, e que, mesmo antes da fixação e homologação da cautelar, a Municipalidade foi cientificada da irregularidade da realização da licitação na forma presencial.

Assim, pelas razões acima apontadas, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do Município impetrante, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/04/2023